Tribunal: TJDFT
Processo: 0704616-74.2020.8.07.0011
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE VISITAS. LIMINAR. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais.
2. Ajuizada demanda em razão da resistência apresentada por uma das partes, as despesas e os honorários serão pagas por esta, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.
3. Recurso não provido.